Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-86.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705989-86.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: CELY MARIA MIRANDA DE ALMEIDA, SHEILA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA MARQUES RECORRENTE: ESPOLIO DE ADELINA MIRANDA DE ALMEIDA APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS REPRESENTANTE LEGAL: CELY MARIA MIRANDA DE ALMEIDA, SHEILA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA MARQUES APELADO: ESPOLIO DE ADELINA MIRANDA DE ALMEIDA D E S P A C H O A Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios encaminhou os autos para que seja realizada a análise de eventual divergência entre o acórdão de minha relatoria e o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.280.871/SP e REsp no 1.439.163/SP, de relatoria do Ministro Marco Buzzi (Tema 882), julgado pela sistemática dos recursos repetitivos. No entanto, verifica-se que a questão já foi devidamente enfrentada no acórdão n. 1399428 que deu ensejo ao Recurso Especial, tendo sido realizado o distinguishing entre a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça e o caso concreto, concluindo pela inaplicabilidade do precedente qualificado. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi em relação à impossibilidade de cobrança de despesa comum de morador de bairro aberto, situação que em muito diferencia da realidade dos condomínios irregulares do Distrito Federal, constituídos de parcelamentos clandestinos do solo, nos quais se formam associações que instituem valor mensal de rateio das despesas comuns, incluindo a de pagar as taxas condominiais. Por oportuno, destaque-se a fundamentação do voto por mim proferido, in verbis: “Consigne-se que a convenção do condomínio prevê como obrigação dos condôminos o pagamento de taxa condominial, conforme cópia do aludido regramento anexado ao ID 29607163 – pág.3, (Cláusulas oitava e nova). Sublinhe-se que a circunstância dos autos revela a expressa anuência da parte ré à constituição do condomínio e seus termos regulamentares, bem como à obrigação de contribuir com o rateio das despesas comuns, incluindo a de pagar as taxas condominiais. Não passa despercebido o entendimento firmado pelo c. STJ no Resp. 1.439.163/SP (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, DJe 22/5/2015 - Tema 882), segundo o qual “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”. No mesmo sentido, não se ignora o resultado do julgamento do Recurso Extraordinário n. 695911, Tema 492, com repercussão geral reconhecida pelo STF, ata publicada em 8/1/2021, do qual decorre a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”. No entanto, nota-se que a questão tratada no referido acórdão paradigma não se aplica aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas, de contornos peculiares no âmbito do Distrito Federal, tendo em vista que esse formato não se confunde com a figura do loteamento fechado de acesso controlado, de ocorrência comum no Estado de São Paulo, tratado no Tema 492 e disposto na Lei no 13.465/2017. Os loteamentos fechados não se confundem com a figura de um condomínio, pois não há copropriedade nas áreas comuns, sendo essas áreas públicas de acesso regulamentado por ato do poder público Municipal/Distrital, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos não residentes. Ocorre que no âmbito do Distrito Federal os condomínios aqui estabelecidos, a exemplo do Condomínio Entre Lagos, possuem constituição diversa, pois foram originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas, mas já concebidos na forma da Lei n. 4.591/64 e dos arts. 1.331 a 1.358 do Código Civil, em que pese a sua informalidade. Com efeito, ao adquirir um terreno, o interessado obtém fração ideal da área, que, além do lote de uso privativo, possui os espaços comuns, com estrutura de lazer, área verde e praça. O acesso é controlado mediante autorização dos moradores ou administração do empreendimento. As vias internas não são de livre acesso e os condôminos sabem, de antemão, que integrarão uma coletividade com interesses comuns e que obrigatoriamente contribuirão para a manutenção e aperfeiçoamento do empreendimento. Importante consignar que o art. 489, § 1o, VI, c/c o art. 927, § 1o, ambos do CPC, permitem a não aplicação de precedente jurisprudencial quando demonstrada a distinção do caso em julgamento daqueles em que proferida a orientação vinculante. (...) Portanto, não se aplica à situação em apreço o precedente do Superior Tribunal de Justiça, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, pois o leading case cuida de associação de moradores de bairros abertos, realidade totalmente diversa daquela vivenciada pelos condomínios irregulares instituídos no Distrito Federal. Pelos mesmos argumentos, não se aplica ao presente caso o Tema 492/STF (RE 695911/SP), que nos fundamentos da decisão esclarece a inaplicabilidade da Lei no 13.465/2017 ao presente caso, pois restrito aos loteamentos regularmente constituídos, situação que se distingue do caso dos autos. Este é o entendimento prevalecente deste e. Tribunal: “APELAÇÃO. COBRANÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO DE FATO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRELIMINARES REJEITADAS. RATEIO DE DESPESAS COMUNS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE DAS SANÇÕES. MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. (...) 5. Firmou-se, no âmbito deste Tribunal de Justiça, entendimento no sentido de que, nas hipóteses de condomínio irregular, considerando a situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato, sendo prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para a cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade. 6. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.280.871, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema no 882), embora tenha prestigiado a liberdade de associação em detrimento da vedação ao enriquecimento ilícito, não se aplica à realidade urbanística e fundiária do Distrito Federal. O Tema 882 mais se adéqua às associações de moradores, por exemplo, de determinada rua ou bairro, localidades em que a manutenção é promovida pelo poder público, e não pelos próprios moradores, tal como ocorre no condomínio autor, com acesso franqueado apenas aos condôminos. 7. Como proprietário\possuidor de lote/fração integrante do condomínio, o recorrente não pode se eximir da responsabilidade, a todos os moradores imposta, de contribuir com o rateio mensal das despesas da entidade condominial - taxas de manutenção e conservação. Tal posicionamento jurisprudencial antecede a edição da Lei no 13.465/17 - que autoriza a instituição/cobrança de cotas para suportar a consecução dos objetivos das associações voltadas à administração de imóveis. (...)”. (Acórdão 1329983, 07334453220198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. DIVERGÊNCIA. TEMA 882. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA COMPROVADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 2. Não há fundamento para o exercício do juízo de retratação quando o acórdão recorrido não diverge da tese sedimentada pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo. 3. O C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1439163/SP, proferido sob a sistemática dos recursos, sedimentou a tese que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (Tema 882). 4. Comprovado nos autos que o condômino, ao subscrever o termo de cessão de direitos, não só teve conhecimento dos encargos condominiais, mas também concordou com o seu pagamento, resta configurada a anuência de que trata o Tema Repetitivo 882. 5. Recurso do Réu conhecido e desprovido. Recurso do Autor conhecido e provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1336482, 07023141820198070008, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. SERVIÇOS QUE FACILITAM A VIDA DO MORADOR. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. REGISTRO DA CONVENÇÃO. TEMA N.o 492/STF. CAUSALIDADE. 1. Trata-se de ação de cobrança de cotas condominiais em condomínio irregular. 2. Não se aplica à situação em apreço o precedente do Superior Tribunal de Justiça, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp n.o 1.439.163/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, DJe 22/5/2015), pois o leading case cuida de associação de moradores de bairros abertos, realidade totalmente diversa daquela vivenciada pelos condomínios irregulares instituídos no Distrito Federal, que contratam serviços como portaria, limpeza, assessoria jurídica, etc. 3. Os impedimentos administrativos e jurídicos não obstam a que as despesas com as benfeitorias sejam rateadas entre os condôminos. A irregularidade do parcelamento do solo, por si só, não afasta o débito relativo às taxas condominiais cobradas pelo condomínio. Precedentes desta Corte. 4. Nas hipóteses de condomínio irregular, a aderência à associação de moradores é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, posto se tratar de situação similar às dos condomínios horizontais. 5. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção dos condomínios de fato não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores. 6. Compete ao devedor comprovar a quitação da dívida ou a existência de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 7. Conforme a súmula n.o 260 do STJ, "a convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos". 8. Segundo o Tema n.o 492, do STF, "é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis". 9. Conforme o princípio da causalidade, se atribui a responsabilidade pelos honorários e custas processuais aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda. 10. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1379236, 07015815220198070008, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerada a peculiaridade da questão fundiária no Distrito Federal, independente da denominação utilizada, condomínio ou associação, se o ente promove a manutenção de áreas comuns do imóvel no interesse dos moradores com a estipulação das taxas em convenção ou assembleia, mostra-se legítima a cobrança das despesas condominiais. No caso, houve decisões da assembleia de moradores realizadas de acordo com a legislação, obrigando todos os condôminos (art. 24, § 1o, da Lei no 4.591/64). Comprovada a aprovação das taxas condominiais em assembleia devidamente constituída, as quantias cobradas são devidas. Além disso, restou comprovada a anuência da sra. Adelina (hoje representada por suas filhas) sobre a responsabilidade perante os encargos condominiais que lhe cabiam, razão pela qual é cabível e lícita a cobrança feita pelo condomínio, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos consoante previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.” Assim, considerando que o acórdão recorrido já promoveu o distinguishing entre o precedente invocado pela recorrente (Tema 882) e o caso concreto, não há que falar em juízo de retratação. Restituam-se os autos à Presidência deste egrégio TJDFT para as providências que julgar cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 2 de julho de 2022. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator